Tribunal: TJDFT
Processo: 0730622-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DAS CDAs. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por corresponsável em execução fiscal, em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O agravante alegou nulidade da citação por edital, invalidade das CDAs por ausência de elementos obrigatórios, sua ilegitimidade passiva e ocorrência de prescrição ordinária e intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São quatro temas em debate: (i) definir se houve nulidade da citação por edital do corresponsável; (ii) estabelecer se as CDAs são inválidas por ausência de elementos essenciais; (iii) determinar se o agravante é parte ilegítima na execução fiscal; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição ordinária e/ou intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas anteriores de localização pessoal, sendo suficiente a demonstração de diligências razoáveis, conforme disposto na Súmula 414 do STJ e Tema 102 (REsp 1.103.050/BA), o que foi atendido no caso concreto.
4. As CDAs contêm os elementos exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, sendo, portanto, títulos executivos dotados de presunção de certeza e liquidez, não se configurando nulidade por suposta genericidade.
5. A ilegitimidade passiva do sócio corresponsável não pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, devendo ser arguida por meio de embargos à execução, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 108).
6. A prescrição ordinária foi interrompida pelo ajuizamento tempestivo da execução fiscal e pela prática de atos posteriores (parcelamento, nova citação e constrição), nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN e Súmula 653 do STJ.
7. Não se verifica prescrição intercorrente, pois não houve inércia da Fazenda Pública, sendo a demora na citação e no trâmite processual atribuída a entraves judiciais, hipótese em que se aplica a Súmula 106 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências frustradas para localização do devedor, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios. 2. A CDA que observa os requisitos legais previstos no CTN e na LEF é título executivo válido e não padece de nulidade por suposta genericidade. 3. A ilegitimidade passiva do sócio não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando seu nome consta da CDA, sendo necessária a via dos embargos à execução. 4. O ajuizamento da execução fiscal e a prática de atos constritivos interrompem a prescrição ordinária do crédito tributário. 5. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de entraves judiciais, e não de inércia da exequente.”